Tribunal: TJSP
Processo: 1043058-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Declaratória de Inexigibilidade Tributária com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela, cumulada com repetição de indébito – ISSQN recolhido indevidamente – Entidade civil de caráter beneficente e educacional sem fins lucrativos – Imunidade tributária garantida pelo disposto no art. 150, VI, letra 'c' da CF – Requisitos garantidores da imunidade

Ementa:
APELAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Declaratória de Inexigibilidade Tributária com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela, cumulada com repetição de indébito – ISSQN recolhido indevidamente – Entidade civil de caráter beneficente e educacional sem fins lucrativos – Imunidade tributária garantida pelo disposto no art. 150, VI, letra 'c' da CF – Requisitos garantidores da imunidade fartamente demonstrados na ação – Sentença que declarou inexigível o imposto – Ausência de prova de desvio de finalidade – Sentença mantida – Majoração dos honorários que se impõe – Apelação da Municipalidade não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043058-58.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESCOLA
ASSOCIATIVA WALDORF VEREDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043058-58.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 18577
Apelação Cível Digital no 1043058-58.2018.8.26.0114
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
Apelada: ESCOLA ASSOCIATIVA WALDORF VEREDAS.
Comarca: CAMPINAS.
APELAÇÃO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Declaratória de
Inexigibilidade Tributária com pedido de antecipação parcial dos
efeitos da tutela, cumulada com repetição de indébito ISSQN
recolhido indevidamente Entidade civil de caráter beneficente e
educacional sem fins lucrativos Imunidade tributária garantida
pelo disposto no art. 150, VI, letra 'c' da CF
Requisitos
garantidores da imunidade fartamente demonstrados na ação
Sentença que declarou inexigível o imposto Ausência de prova
de desvio de finalidade Sentença mantida Majoração dos
honorários que se impõe
Apelação da Municipalidade não
provida.
Apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
Campinas contra sentença de pg. 165/170, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação para: i) declarar a inexigibilidade do recolhimento do ISSQN; ii)
condenar o Réu à repetição do indébito tributário, respeitada a prescrição
quinquenal, atualizado monetariamente do desembolso e condenou a Fazenda
Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a honorária
advocatícia arbitrada em dez por cento do valor apurado em liquidação.
Apela Municipalidade (pg. 173/179) objetivando a
reforma da sentença, argumentando, em suma, ausência de pedido
administrativo de imunidade e a não comprovação do atendimento dos requisitos
do art. 14 do CTN. Aduz que cabe ao contribuinte comprovar seu direito a
imunidade. Traz que está sob apreciação e pedido administrativo apresentado
pela Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043058-58.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 182/185, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o presente caso de Ação Declaratória de
Inexigibilidade Tributária com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela,
cumulada com repetição de indébito ajuizada por ESCOLA ASSOCIATIVA
WALDORF VEREDAS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS,
objetivando a declaração de inexigibilidade tributária ao ISS e a repetição da
quantia de R$ 126.145,31 recolhido a título de ISSQN indevidamente.
A farta documentação juntada com a inicial atesta
que a Autora é sociedade civil beneficente sem fins lucrativos legalmente
autorizada a atuar no ramo de ensino infantil, fundamental e médio, desde 2000.
Faz jus à imunidade tributária conforme disposto
no artigo 150, inciso VI, letra 'c', da Constituição Federal, conferida às entidades
sem fins lucrativos, mesmo porque não há nos autos prova alguma quanto à falta
de vinculação de suas atividades aos fins a que se dispõe a entidade.
Não se sustenta o argumento da Fazenda Pública
de que o pedido administrativo 'ainda' está sob revisão ou apreciação, posto que
tem direito a imunidade que lhe é garantida pela Constituição e referida
imunidade tributária prescinde de pedido administrativo, pois se trata de hipótese
de não incidência em que é vedada a tributação e, nem a Constituição Federal,
nem o Código Tributário Nacional exigem o cumprimento de tais requisitos.
Desnecessário, portanto, o prévio reconhecimento
administrativo para o reconhecimento da imunidade tributária, que decorre de
garantia constitucional, incumbindo à Municipalidade o ônus de demonstrar o
contrário para as situações excepcionais e que, na espécie, não se deu, militando
a presunção em seu desfavor.
Destarte, não merece reforma a bem lançada
decisão.
Majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a Municipalidade Fazendária em mais cinco por cento, perfazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043058-58.2018.8.26.0114 -Voto no
4
total de quinze por cento do valor a ser apurado em liquidação, atualizado, nos
termos do art. 85, § 11, da Lei n. 13.105/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
Relator